Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-33.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ADOLESCENTE. MEDIDA ATENDIDA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária em ação ajuizada por representante legal de adolescente com diagnóstico de transtornos psiquiátricos, histórico de automutilações e tentativas de suicídio. Postulou-se a internação compulsória para ajuste medicamentoso e acompanhamento intensivo. A tutela antecipada foi deferida para determinar a imediata internação em unidade pública ou privada custeada pelo Distrito Federal. Contestação do ente federativo alegando ausência de esgotamento dos recursos extra-hospitalares. A sentença julgou procedente o pedido inicial. Embargos de declaração acolhidos para esclarecer que a internação foi efetivada, com alta médica após estabilização do quadro clínico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a autora possui interesse de agir, considerando que, à época da propositura da demanda, sua filha já se encontrava internada.
III. Razões de decidir
3. A internação da adolescente em Hospital do Distrito Federal ocorreu antes mesmo da propositura da ação, tornando a prestação jurisdicional desnecessária, o que caracteriza a ausência de interesse de agir e enseja a extinção do processo sem resolução de mérito (CPC 485 VI).
4. Pelo princípio da causalidade, a autora deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida na origem (CPC 85 §§ 2 3 98 § 3).
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento à remessa necessária.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 85 §§ 2 3 98 § 3 485 VI.